Tribunal: CARF
Processo: 10855.725683/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.725683/2017-61
RESOLUÇÃO
1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/BHE, sessão de 29 de outubro de 2019 (fls.
676/687)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Órgão (fls.
456/457) e manteve os lançamentos de IRPJ e CSLL perpetrados pelo Fisco, infração “custos não
comprovados”, AC 2012, conforme autos de infração (fls. 435/449).
O AI de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 436), sendo que o de CSLL tem a
mesma conformação, observadas as respectivas especificidades e tipificações legais:

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Conforme consta do Relatório Fiscal (RF – fls. 428/434), a fiscalização tratou,
inicialmente, de pagamentos não comprovados efetuados a possível interposta pessoa,
notadamente em relação ao efetuado para a pessoa jurídica SANKO SERVIÇOS DE PESQUISA E
MAPEAMENTO LTDA – CNPJ no 11.044.507/000163.
Em outro tomo, discorreu sobre custos não comprovados, tendo salientado que,
através do termo de início de ação fiscal, foi determinado à fiscalizada que apresentasse a
memória de cálculo relativa ao valor de R$ 212.378.868,97, declarado como “outros custos”, na
DIPJ 2013/2012.
Diante da não apresentação, após três intimações, de qualquer documento
comprobatório de tais custos, foi efetuada a glosa de ofício das contas especificadas, no valor total
de R$ 185.099.153,36, declaradas como “outros custos”, na linha 21, ficha 4A, da DIPJ 2013. Tais
glosas tiveram reflexo na apuração da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Por fim, o condutor do feito narrou ter feito o agravamento da multa de ofício.
DA IMPUGNAÇÃO

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
3
Irresignada com os lançamentos a contribuinte interpôs impugnação (fls.
456/457) defendo-se de forma genérica, conforme abaixo se reproduz no que interessa:
“Conforme narra o Relatório Fiscal, a presente autuação é decorrente da não
apresentação e comprovação de documentos comprobatórios de tais custos que
somam R$ 185.099.153,36, declarados como “outros custos” na DIPJ de 2013 (AC:
2012).
A esse respeito, é importante destacar que a maior parte dos custos reconhecidos
são oriundos dos consórcios firmados entre a JARAGUÁ e EGESA para realização
de obras de longa maturação junto a PETROBRAS, tais custos estão sendo
comprovados através das documentações juntadas nesse momento. Diante do
exposto, segue anexa relação dos projetos relacionados aos custos em questão.
No ano de 2012 a Impugnante obteve faturamento bruto de R$ 956.404.802,67,
sendo o mesmo dividido para diversos projetos que por sua vez exigiam altos
custos, para demonstrar e comprovar tais custos indagados no auto de infração
em questão está sendo juntando documentos fiscais e planilhas detalhando item a
item e que possibilitará a elucidar as dúvidas.
Diante das razões acima expostas e desenvolvidas, requer-se:
a) Seja julgada totalmente procedente a Impugnação apresentada a fim de
declarar a nulidade do Auto de Infração impugnado no que se refere (i) ao valor de
principal dos tributos, (ii) aos juros devidos e (iii) as multas de ofício,
determinando-se o cancelamento integral da citada exigência fiscal;
b) Sucessivamente, caso não acolhido o pedido anterior, requer-se a conversão do
julgamento em diligência para que seja analisados os documentos e alegações
apresentados pela Impugnante;
c) Para comprovação do alegado na presente, protesta-se pela produção de
provas por todos os meios em direito admitidos, principalmente pela juntada dos
documentos que a Impugnante não foi capaz de localizar e esclarecer em tempo
hábil”.
Subindo os autos à apreciação da Turma a quo, a decisão, por unanimidade de
seus membros, afastou o aduzido pela impugnante e improveu integralmente a impugnação,
mantendo os lançamentos (fls. 676/687).
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma de origem:
Na hipótese de comprovação da despesa ou custo incorrido, outro aspecto deve ser
analisado na avaliação do cabimento de sua dedução na apuração do lucro real. É
preciso que haja elementos materiais que comprovem, direta ou indiretamente, o
atendimento às condições de dedutibilidade da despesa ou custo.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
4
Nesse ponto, à luz da ciência contábil, pode-se definir lucro como o resultado
positivo obtido com o confronto entre receitas e despesas/custos. Receita, por sua
vez, é tudo que a empresa aufere com a venda de bens, produtos, mercadorias e
serviços. Quanto à despesa ou ao custo, pode-se dizer que sua concepção é
correlata ou dependente do conceito de receita. Despesa ou custo é todo ônus em
que se incorre para conseguir receita. Tal conceito é taxativo e excludente. O
dispêndio que não visa à obtenção de receita não constitui custo nem despesa, mas
sim exercício, pela sociedade, da faculdade de dispor discricionariamente de seu
patrimônio e do lucro.
Assim, para fazer jus à dedução de despesas e custos, o contribuinte tem de
demonstrar o vínculo entre receita e despesa, evidenciando que esta era necessária
e útil para obtenção daquela e que constitui prática usual no ramo em que atua. Se
se trata de prestação de serviço, é preciso haver documentos comprobatórios tanto
do pagamento feito ao beneficiário como da efetiva realização do serviço pela
pessoa remunerada em razão dele. No caso de constituição de consórcio de
empresas, deve ainda ser observada a dedução dos custos consoante a participação
do contribuinte no empreendimento. Daí que não é qualquer dispêndio que pode
ser abatido da base de cálculo do imposto.
É por isso que a Lei no 4.506 de 30 de novembro de 1964, estabelece critérios e
restrições de observância obrigatória para que um dispêndio qualquer possa ser
abatido como despesa ou custo, nestes termos:
(...)
Em suma, para fazer frente à autuação decorrente da falta de comprovação de
custos, a documentação a ser apresentada pelo contribuinte deve ser completa,
suficientemente dotada dos elementos necessários para comprovar a natureza da
operação, a apuração dos valores, os pagamentos efetuados e demais
particularidades que permitam aferir como ocorreu a apropriação das despesas ou
custos, inclusive no tocante a aspectos relacionados à participação da empresa em
consórcios, além do cumprimento dos requisitos legais para sua dedução do lucro
real no período fiscalizado (usualidade, normalidade e conexão com a manutenção
da fonte produtora).
Nessas condições, não basta agora a impugnante anexar aos autos documentos
diversos, dizer que a maior parte dos custos está relacionada a consórcios dos quais
a contribuinte participou e transferir ao julgador a responsabilidade de conferir
sentido à documentação juntada. E é isso que pretende a impugnante, em sua
lacônica contestação do lançamento.
(...)
Os documentos, da forma como foram apresentados (dispersos em diversos anexos
- arquivos não-pagináveis, sem consolidação de valores e estabelecimentos de
vínculos com pagamentos efetuados, sem identificação de parâmetros de dedução
dos custos em decorrência da participação da empresa em empreendimentos
consorciados e sem indicação de sua identidade com a atividade da empresa), não
se prestam a comprovar a efetividade dos custos e o atendimento dos requisitos
legais exigidos para convalidar a dedutibilidade dos valores questionados na
apuração do lucro real.
(...)
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
5
A impugnante postulou ainda a conversão do julgamento em diligência para que
sejam analisados os documentos e alegações da defesa.
(...)
Pode-se afirmar, portanto, que a diligência não se presta para sanar falhas da
contribuinte pela não apresentação de documentação solicitada durante a ação
fiscal ou pela apresentação de documentos na impugnação nas condições ora
evidenciadas. A realização da diligência agora, da forma sugerida, pela sua
amplitude e generalidade, equivaleria à reabertura do procedimento fiscal,
inadmissível em fase de julgamento do processo.
Conforme já comentado, no tocante a custos contabilizados, a contribuinte ignorou
por completo as três intimações feitas no curso da ação fiscal, expedidas
consecutivamente, no período que se estendeu de junho a novembro de 2017. A
desídia da contribuinte no trato das intimações impediu que a fiscalização se
aprofundasse no exame dos custos questionados, levando-a a constituir o crédito
tributário pela caracterização da infração como glosa de custos em razão da falta de
comprovação documental do gasto.
Assim procedendo, a contribuinte assumiu todo o ônus probatório, não podendo se
valer de pedido de diligência feito de forma genérica para suprir a sua própria
omissão. Vale o princípio segundo o qual a ninguém é dado tirar proveito da
própria torpeza. No caso, não há como admitir que o pedido de diligência seja
usado como meio de retomar “do zero” a ação fiscal já finalizada.
Nestas condições, o pedido da impugnante para realização de diligência deve ser
indeferido, na forma das disposições contidas nos arts. 18 e 28 do Decreto no
70.235, de 1972.
Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
O pedido de diligência deve conter os motivos que a justifique e os quesitos
referentes aos exames desejados, não sendo admitido quando formulado
genericamente. A falta de ação do contribuinte não pode ser suprida por
diligência postulada nessas condições.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE CUSTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Ignoradas pelo contribuinte reiteradas intimações prévias expedidas no
curso da ação fiscal visando à investigação de custos contabilizados pela
empresa, é lícito à autoridade fiscal proceder à glosa dos valores
correspondentes por falta de comprovação documental do gasto deduzido na
apuração do lucro real.
No caso de infração caracterizada pela falta de comprovação do gasto
contabilizado, a documentação a ser apresentada pelo impugnante deve ser
suficientemente dotada dos elementos necessários para comprovar a
natureza da operação, a apuração dos valores, pagamentos e demais
particularidades que permitam aferir como ocorreu a apropriação das
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
6
despesas/custos, inclusive no tocante à participação da empresa em
consórcios, além de evidenciar a usualidade e necessidade do gasto para a
manutenção da fonte produtora.
Os documentos apresentados, dispersos em diversos anexos, sem
consolidação de valores e estabelecimentos de vínculos com pagamentos
efetuados, sem identificação de parâmetros de dedução dos custos em
decorrência da participação da empresa em empreendimentos consorciados
e sem indicação de sua identidade com a atividade da empresa, não se
prestam a comprovar a efetividade dos custos e o atendimento dos requisitos
legais exigidos para convalidar a dedutibilidade dos valores questionados
na apuração do lucro real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da CSLL
que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Novamente inconformada, a pessoa jurídica, agora por patrono constituído nos
autos, acostou peça recursal (699/721) na qual focou em dois pontos básicos: i) nulidade da
decisão recorrida por não análise dos documentos juntados; e, ii) no mérito, na mesma linha,
reitera que tais documentos acostados em arquivos não pagináveis comprovariam os custos.
E finalizou requerendo (RV – fls. 720):

Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
7
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 27/11/2019
– fls. 695 – protocolização da peça recursal em 26/12/2019 – fls. 696), a representação da
contribuinte está corretamente formalizada (fls. 722/724) e os demais pressupostos exigidos para
sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto no relatório, cuida-se de analisar recurso voluntário interposto pela
contribuinte em face de lançamentos de IRPJ/CSLL perpetrados pelo Fisco, AC/2012, infração
“custos não comprovados”.
Segundo o RF, a DIPJ da recorrente no referido período, Ficha 04A, linha 21,
apontava o valor de R$ 212.378.868,97 para a rubrica “outros custos”:

Por essa razão, através Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 102/105), o condutor
do feito intimou a recorrente a apresentar a memória de cálculo de referido item, ou seja, “abrir”
as contas contábeis que compunham a linha 21 e respectivos valores.
Em 03/05/2016, a recorrente fez o atendimento, em documento denominado
“anexo 1”, juntando ainda outros (fls. 108/128).
Referida memória de cálculo trouxe as seguintes informações requeridas pela
Autoridade Fiscal (fls. 128), com o devido batimento exatamente com o que consta na DIPJ – Ficha
04A, linha 21.
Veja-se
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
8

A seguir o Fisco, com base na ECD – Escrituração Contábil Digital da fiscalizada,
confirmou os dados da memória de cálculo e intimou a recorrente a esclarecer os saldos de cada
uma das contas, a saber (RF – fls. 432):
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
9

Transcorrido prazo para atendimento, a contribuinte quedou-se silente.
Sequencialmente, houve mais duas novas intimações para que a contribuinte
apresentasse os esclarecimentos já requeridos.
Novamente não houve qualquer manifestação da recorrente.
Diante do silêncio da interessada e da não apresentação de qualquer documento
comprobatório de tais custos, mesmo após três intimações, foi realizado o lançamento de ofício
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
10
aqui em debate e que, após as exclusões que o Fisco procedeu, resultaram no valor tributável
(glosa) de R$ 185.099.153,36.
Cientificada dos lançamentos, a contribuinte acostou singela peça de defesa em
1o Grau (somente duas páginas, uma das quais utilizada basicamente para narrar os fatos)
alegando que a maior parte dos custos são oriundos dos consórcios firmados entre a JARAGUÁ e
EGESA para realização de obras de longa maturação junto a PETROBRAS, acrescentando que tais
custos estariam sendo comprovados por meios dos documentos juntados aos autos.
No caso, tais documentos estão encartados em “arquivos não pagináveis” (fls.
458/599)
Por ocasião do julgamento de 1o Piso, o Relator foi incisivo ao mostrar todas as
nuances presentes nos autos, dentre elas, a falta de atendimento às intimações por parte da
contribuinte e, principalmente, a forma de apresentação da impugnação, simplesmente rebatendo
genericamente a acusação e remetendo aos documentos aleatoriamente encartados (via
“arquivos não pagináveis”), sem lhes dar a mínima formatação lógica.
Nas palavras do voto condutor, “Nessas condições, não basta agora a impugnante
anexar aos autos documentos diversos, dizer que a maior parte dos custos está relacionada a consórcios
dos quais a contribuinte participou e transferir ao julgador a responsabilidade de conferir sentido à
documentação juntada. E é isso que pretende a impugnante, em sua lacônica contestação do lançamento.
No tocante aos documentos apresentados, esses estão distribuídos em uma série de arquivos não-
pagináveis”. (Ac. DRJ – fls. 682).
Mais incisivamente,
“Ao deixar de se pronunciar a respeito dos custos questionados durante a ação fiscal e de submeter ao crivo
prévio da fiscalização os documentos pertinentes que já se encontravam em sua guarda, sem apresentação de
nenhum esclarecimento ou justificativa, tanto à época quanto agora na impugnação, a contribuinte assumiu o
ônus de ter de comprovar, de forma inequívoca, não só a existência desses custos, como o pagamento, o
atendimento a particularidades inerentes à constituição de consórcio formado com a Egesa ou outras
empresas e a necessidade e usualidade do gasto no contexto do seu ramo de atuação, todos atributos
indispensáveis para a comprovação plena do custo contabilizado.
Os documentos, da forma como foram apresentados (dispersos em diversos anexos - arquivos não-
pagináveis, sem consolidação de valores e estabelecimentos de vínculos com pagamentos efetuados, sem
identificação de parâmetros de dedução dos custos em decorrência da participação da empresa em
empreendimentos consorciados e sem indicação de sua identidade com a atividade da empresa), não se
prestam a comprovar a efetividade dos custos e o atendimento dos requisitos legais exigidos para
convalidar a dedutibilidade dos valores questionados na apuração do lucro real”. (ibidem fls.686).
Já em nível recursal junto a este Colegiado, a recorrente, agora com a presença
de patrono constituído nos autos, alegou em seu RV, nulidade do acórdão recorrido por possível
não análise dos documentos juntados e, no mérito, reafirmou a correção de seu procedimento,
reiterando que a maior parte dos custos origina-se dos consórcios firmados entre a JARAGUÁ e
EGESA para realização de obras de longa maturação junto a PETROBRAS, salientando que tais
custos estão sendo comprovados por meio das documentações juntadas.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
11
Pois bem.
Sabidamente, um dos pilares que sustenta o processo administrativo-fiscal é a
“busca da verdade material” (ou verdade real), princípio basilar do Direito Tributário.
Nessa linha, a mais clássica doutrina:
“O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o
processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal”. -
Hely Lopes Mirelles -Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição,
1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador.
Por isso no processo fiscal o julgador tem mais liberdade do que o juiz”. - Antonio
da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva – 1993 - pg. 75):
Na mesma direção, Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de
Hector Jorge Escola: “no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido
aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade
substancial” (in Curso de Direito Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Então, nem haveria necessidade de a recorrente insistir no pedido, posto que sua
observância por parte dos julgadores desta Turma (1402) é praticamente um dogma que vem
sendo seguido há muitos anos, mesmo com outras composições.
De outro giro, bom destacar - e não esquecer a recorrente -, que essa “busca” é
uma via de mão dupla, ou seja, não só cabe tal imposição ao Julgador no exercício de suas
funções, MAS TAMBÉM aos interessados em chegar à verdade material.
Em outras palavras, o contribuinte que peleja em processo administrativo-fiscal
não pode pretender exigir e transferir aos órgãos julgadores, missão que é de sua competência.
Resumindo, não pode querer usufruir do bônus, sem assumir sua parte no ônus.
Concretamente, como bem pontuado pela decisão a quo, a recorrente, na
impugnação em 1o Grau, fez suas aduções com a apresentação de uma ÚNICA página que, no
fundo, nada mais visaram que remeter os Julgadores da DRJ aos milhares de documentos juntados
através “arquivos não digitais” impondo-lhes uma missão impossível de ser cumprida nesta fase
processual, não porque tivessem que analisar tal documentação (isso é parte do trabalho natural
de quem julga), MAS PELA SUA JUNTADA DISPERSA E ALEATÓRIA, SEM ROTEIRO ALGUM a lhes
dar a mínima formatação lógica, fosse uma planilha consolidando os dados, fosse um
demonstrativo com os valores e documentos a eles pertinentes, fosse um mero e elementar índice
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
12
que pudesse servir de bússola para se encontrar, analisar e correlacionar o documento com o que
foi imputado pelo Fisco.
Nada disso foi feito pela recorrente.
Veja-se o recorte abaixo, extraído da decisão de 1o Grau que mostra a linha
como a defesa tentou transferir para o Colegiado a obrigação de analisar documentos encartados
nos autos:

Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
13

Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
14

Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
15

Dizendo francamente, pretender que o Julgador, nesta fase em que se
encontram os autos, debruce-se sobre esta quantidade gigantesca de documentos, aleatórios,
dispersos, sem formatação e sem roteiro algum, é, no mínimo, um comodismo sui generis da
interessada.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
16
Mais a mais, a leitura de alguns documentos revelam contratos e valores em
relação aos quais a contribuinte não fez qualquer ligação e vinculação com o que lhe foi imputado.
Veja-se apenas como exemplo (arquivo não paginável – fls. 548):

Ora, qual a conta contábil que acolhe este registro?, qual o valor total
despendido no ano de 2012?, qual a finalidade de se alugar este imóvel? (para se saber se a
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
17
despesa atende aos requisitos de usualidade, normalidade e necessidade – artigo 299 do
RIR/1999)?
Pretender que os Julgadores analisem um a um todos estes documentos, valores,
requisitos e vinculação aos valores imputados pelo Fisco nos lançamentos não só é surreal como
beira as raias do absurdo.
Tivesse a contribuinte se dedicado minimamente a fazer esta correlação lógica,
certamente seus argumentos seriam apreciados até a exaustão.
Finalizando, não se olvide que só o enfeixe de documentos, sem qualquer
correlação lógica e ordenada dos fatos, nada comprova.
São só documentos e informações dispersas, desalinhadas.
Em síntese, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação
destes, mas exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação lógica e racional
que estabeleça uma relação de implicação entre a documentação aportada e o fato que se
pretende provar. A simples juntada de documentos não produz prova, ou seja, não resulta no
reconhecimento do fato que se pretende provar.
Na jurisprudência deste Tribunal Administrativo Tributário Federal:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito
modificativo ou extintivo do crédito constituído pelo lançamento.
Não basta ao impugnante juntar documentos aos autos, sendo
indispensável que ele demonstre o efeito probatório por eles
produzido. (Acórdão no 107-07882)
E, nas preciosas palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito Tributário,
2008, pg. 234), quando assenta incisivamente que “É preciso estabelecer relação de implicação
entre esse documento [juntado] e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente
do vínculo entre o documento e o fato probando”.
Então, não basta juntar documentos, é preciso dar-lhes formatação lógica.
Inobservados estes mínimos requisitos, os argumentos e as provas se fragilizam.
Tudo com uma agravante: durante a fase de investigação, ou seja, no curso da
ação fiscal, a contribuinte foi intimada e reintimada por três vezes para prestar os esclarecimentos
relacionados aos valores em discussão, TENDO SE MANTIDO EM ABISSAL SILÊNCIO.
Então, a consequência só poderia ser a que se exteriorizou – o não provimento
da impugnação.
Nesse ponto, rejeito completamente as alegações da defesa de que os autos
retornem à DRJ para novo julgamento, com a análise de todos os “arquivos não pagináveis”.
Em suma, exceto pelo que pontuarei especificamente a seguir, minha
concordância com o acórdão recorrido e a posição da Turma Julgadora a quo é total.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
18
Minha única discordância da posição da Turma de origem é em relação ao
pedido de conversão do julgamento em diligência.
Explico.
Como leciona Demetrius Nichele Macei2, professor universitário e ex-conselheiro
desta Turma (1402 e da Câmara Superior do CARF), “na esfera administrativa (...), a segunda
instância é tão atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas
e até em alguns casos a intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos
fatos” (negrito acrescido).
Em outro dizer e por tudo o que escrevi antes acerca da busca da verdade
material, entendo seja lícito permitir à contribuinte, via diligência, que venha aos autos e dê
formatação lógica e racional a todos os documentos que ela encartou em forma de “arquivos não
pagináveis”.
Perguntar-se-ia, é trabalhoso?
Certamente não é um trabalho para principiantes, mas, repito, é ônus que se impõe
à interessada se pretende ver seus documentos serem analisados.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que foi exposto, VOTO por converter o julgamento em
diligência para que a Autoridade Tributária de jurisdição da recorrente ou quem lhe faça as vezes,
dentro da nova estrutura da Receita Federal, intime a recorrente a ordenar as provas que
entendeu lhe aproveitar e que estão encartadas em “arquivos não pagináveis” (fls. 458/599),
vinculando-as aos argumentos expendidos no recurso voluntário, dando-lhes uma formatação
lógica e coerente de forma a permitir ao colegiado a sua apreciação e delas tirar a subsequente
conclusão.
Então, considerando estar-se diante de milhares de documentos, entendo que o
prazo a ser concedido para tal mister deva se estender por sessenta dias, devendo a Fiscalização
providenciar intimação neste sentido, ALERTANDO A CONTRIBUINTE de que a não elaboração de
roteiro e ordenamento lógico das provas implicará no julgamento do processo na forma em que
se encontra.

2A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito em
que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado seja o da
busca pela verdade material em todos os casos”.

Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725683/2017-61
19
Findo tal prazo, com ou sem o atendimento por parte da interessada, os autos
devem voltar ao CARF para prosseguimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 800
DF CARF MF
Original